Tribunal: TJMT
Processo: 0000242-64.2018.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000242-64.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI - CPF: 052.048.691-90 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – ART. 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ABSOLVIÇÃO
–
1.

SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA
DO APELANTE
PELA INCIDÊNCIA DO
S
PRINCÍPIO
S
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
INTERVENÇÃO MÍNIMA E
DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL

– INVIABILIDADE –
FATO TÍPICO PUNÍVEL NO DIREITO PENAL –
LESÃO A BENS IMATERIAIS QUE NÃO PODEM SER MENSURADOS SOMENTE PELO VALOR DA MERCADORIA APREENDIDA –
SÚMULA N.
502
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
2.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS – IRRELEVÂNCIA – PERÍCIA POR AMOSTRAGEM QUE APONTA DE MANEIRA SEGURA A CONTRAFAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 574 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 3.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA
PARA A FORMA SIMPLES DO DELITO PREVITA NO
CAPUT
DO ART. 184 DO CÓDIGO PENAL –
IMPOSSIBILIDADE
– MÍDIAS CONTRAFEITAS EXPOSTAS À VENDA – FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE LUCRO COMPROVADA – 4.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA SANÇÃO AO MÍNIMO LEGAL –
INACOLHIMENTO
– EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
AO APELANTE
– MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇ
ÃO

POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –
5
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

1
.
A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que a conduta prevista no art. 184, § 2º, do Código Penal, é formal e materialmente típica, afastando
, por conseguinte,
a aplicação do
s
princípio
s
da
insignificância, da
adequação social
e
da intervenção mí
nima
, nos termos da Súmula n. 502
daquela
Corte
.

Os delitos contra a propriedade intelectual tratam de lesão contra bens imateriais, não podendo ser mensurado o dano decorrente da consumação do delito com base apenas no valor da mercadoria apreendida.

2
.

“
Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem
”
.
(Súmula n. 574 do STJ)

3
.
Se o agente expõe à venda e tem em depósito mídias contrafeitas, com o fim de obter lucro, o delito constante do art. 184, § 2º do
Código Penal resta configurado, sendo incabível a desclassificação almejada.

4.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado."

(STJ,
AgRg
no HC 697.551/SP)

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata
-se de recurso de apelação interposto
por
Tiago Felipe Martinelli
Scatambuli

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT
,
nos autos da
Ação P
enal registrada sob n.
1000502-41.2021.811.0021
,

código

46189
,

conden
ando
-o

pela prática do crime de violação de direito autoral de obras intelectuais ou fonogramas, reproduzidas com infração de direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, com intuito de lucro indireto, previsto no art. 184, § 2º do Código Penal, à
pena de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos,

O
apelante
,
nas razões
recursais
encontradiças no ID 111847994, p. 195/204
,

almeja sua absolvição

com fundamento no
princípio

da

adequação social
e por conta de ausência de prova da materialidade tendo em vista que o laudo pericial apenas “
certificou que o material não era original e sim "
pirata
", porém, não identificou quais artistas tiveram seu direito violado
”
. E,
subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para aquela prevista no caput do art. 184 do Código Penal,
bem como o
abrandamento da
pena
que lhe foi imposta para o mínimo legal.

Nas contrarrazões
encontradas no
ID 111847994, p. 208/215
, o
Ministério Público
requer o desprovimento d
o

presente
recurso.

E
, n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral de
Justiça, por intermédio do
parecer

que se vê no ID 115201991
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A d
enúncia
,

constante
no ID 111847994, p. 01/02
,
narra os fatos desta forma:

[...] No dia 12 de janeiro de 2018 por volta da 15h20min., casa comercial galeria V3, na Avenida Coronel Macário Subtil de Oliveira, Centro, na Inova celulares, nesta cidade de Alto Taquari/MT, o denunciado
TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI
, vendia e tinha exposto a venda, com intuito de lucro, 143 (cento e quarenta e três) cópias
videofonográficas
(
DVD's
) e 149 (cento e quarenta e nove) cópias de jogos de videogame em
DVD’s
com violação do direito do autor, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos, conforme termo de exibição e apreensão de fls. 20 e laudo pericial de fls. 43/53.

DINÂMICA DO FATO

Segundo apurado no presente caderno informativo, no dia dos fatos, em razão de solicitação do Excelentíssimo Promotor de Justiça Dr. Marcelo Linhares Ferreira, a polícia militar, diligenciou até o local acima mencionado, momento em que aprenderam os materiais sob a guarda do
denunciado que vendia os produtos em sua loja Inova Celulares.

Consta que após a realização do exame pericial do material apreendido confirmaram-se os indícios de tratarem-se de produtos falsificados, conforme laudo pericial de fls. 43/
53.[...]
.
Destaques
no original

A
materialidade
do crime ficou comprovada com base nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 111847994, p. 6); termo de apreensão (ID 111847994, p. 20); boletim de ocorrência (ID 111847994, p. 21/22); notícia de fato (ID 111847994, p. 24/37);
e
laudo pericial criminal (ID 111847994, p. 50/71), bem como dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Da mesma maneira, a autoria delitiva
que recai sobre a pessoa do apelante ficou demonstrada indene de dúvidas
de que
ele
foi flagrando expondo à venda 149 DVDs de jogos/videogames e 143 DVDs de filmes,
no estabelecimento comercial Inova Celulares,
cuja perícia constatou tratar
-se
de gravações
“
piratas
”
,
com violação do direito dos autores,
cumprindo asseverar que, malgrado em juízo o
recorrente
tenha se retratado da confissão realizada
na fase administrativa da persecução penal, sua versão restou isolada
nestes
autos.

Na hipótese, na verdade o apelante pretende ser absolvido da prática criminosa pela qual foi condenado com base no princípio da adequação social, ao argumento de que agiu imbuído de boa-fé
“
sem consciência plena de que praticava um crime, mas, ao contrário, com a convicção de que tal pratica não mais era proibido, isto é, supunha estar trabalhando honestamente
”.

Todavia,
deve ser mantida
sua
condenação
,

pois, embora o delito descrito na peça acusatória tenha se tornado prática corriqueira
na vida nacional
,
a conduta
não
pode ser considerada
insignificante, tampouco
deixou de ser penalmente relevante diante das consequências graves causadas
a
diversos setores da
sociedade, porquanto atinge o autor da obra e a cadeia subsequente, provocando não só desemprego, como também prejuízos tributários incalculáveis.

Como é de sabença geral, o Direito Penal, amparado no princípio da intervenção mínima ou da
ultima

ratio
, tem como finalidade resguardar os bens mais relevantes e essenciais para a manutenção da vida em sociedade, para os quais a tutela dos demais ramos do ordenamento jurídico não se revela suficiente.

Nesse contexto, o art. 184 do Código Penal
tem por objetivo
tutelar os direitos autorais e
os
que lhes são conexos, punindo quem os viola, consoante se infere
do

texto
do
referido
dispositivo legal assim redigido:

Art. 184
. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2º
Na mesma pena do § 1º incorre
quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente
.

§ 3º Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 4º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.
Destacamos

Da leitura do dispositivo legal acima reproduzido, não se pode afirmar que se trataria de norma penal instituída pelo legislador em desconformidade com os princípios da intervenção mínima e da
ultima

ratio
, uma vez que na sociedade hodierna, com os avanços tecnológicos e a existência de inúmeros meios de reprodução, difusão e comercialização de obras intelectuais e fonogramas, torna-se imprescindível a incidência do Direito Penal, para que sejam punidos aqueles que o fazem com violação aos direitos do autor.

Do mesmo modo,
não se deve admitir,
que a conduta
do
agente que comercializa
CD
’
s
e
DVD
’
s
“
piratas
”
ou utiliza mídias
reproduzid
a
s ilegalmente
para auferir lucro
, seria
insignificante ou
socialmente adequada, ao fundamento de que tal comportamento é aceito por grande parte da população e por esse motivo restaria obstaculizada a aplicação do § 2º do art. 184 do
Código Penal
.

Como se sabe, o

princípio da adequação social, desenvolvido por
Hanz

Welzel
, afasta a tipicidade das condutas que são aceitas e consideradas adequadas ao convívio social, ou em outras palavras, de acordo com a mencionada norma principiológica, os comportamentos assentidos por toda a sociedade afastam a tipicidade material de determinados fatos que, embora se subsumam a algum tipo penal, não caracterizam crime por estarem em conformidade com a ordem social em um determinado momento histórico.

A
ssim, além de
restringir o âmbito de incidência das normas penais incriminadoras, o princípio da adequação social também tem o propósito de orientar o legislador, para que só tutele bens jurídicos realmente considerados importantes e avalie os tipos penais já existentes, revogando aqueles que tratam de comportamentos atualmente admitidos na sociedade.

Entretanto, embora o princípio em comento norteie o legislador na criação e revogação de normas penais, o certo é que não autoriza a extinção de tipos penais já existentes, circunstância, essa, que só é possível mediante a edição de lei específica, nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, cujo texto determina
de forma clara e insofismável:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Doutrinando sobre o tema, Rogério Greco assevera que:

Embora sirva de norte para o legislador, que deverá ter a sensibilidade de distinguir as condutas consideradas socialmente adequadas daquelas que estão a merecer a reprimenda do Direito Penal,

o princípio da adequação social, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais incriminadores. Mesmo que sejam constantes as práticas de algumas infrações penais, cujas condutas incriminadas a sociedade já não mais considera perniciosas, não cabe, aqui, a alegação, pelo agente, de que o fato que pratica se encontra, agora, adequado socialmente. Uma lei só pode ser
revogada por outra
, conforme determina o caput do art. 2º da Lei de
Introdução ao Código Civil.

(Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. Rio de Janei
ro:
Impetus
, 2007, p.49).
Desta
camos

O
assunto
, aliás,
já foi apreciado pela
T
erceira

S
eção
do Superior Tribunal de Justiça
– cujo
posicionamento
é
mantido até os dias atuais
–
,
oportunidade na qual
foi assentado
que aquele que comercializa fonogramas falsificados ou “
pirateados
”,

comete o crime tipificado no § 2º do art. 184 do
Código Penal
, conforme se extrai
do julgado
abaixo resumido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. OFENSA AO ART. 184, § 2°, DO CP. OCORRÊNCIA. VENDA DE CD'S E DVD'S “PIRATAS”. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE.
1.
A
jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD’S E DVD’S “piratas
”.
2. Na hipótese, estando comprovadas a materialidade e a autoria, afigura-se inviável afastar a consequência penal daí resultante com suporte no referido princípio. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008
.
(STJ –
REsp
1193196/MG – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 26/09/2012 – Publicação: 04/12/2012).
Desta
camos

HABEAS CORPUS.
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO
. ABOLITIO CRIMINIS DETERMINADA PELA LEI N. 10.695/2003. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.
A Terceira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o
REsp
n. 1.193.196/MS, representativo de controvérsia, firmou-se no sentido de "considerar típica, formal e materialmente, a conduta prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal, afastando, assim, a aplicação do princípio da adequação social, de quem expõe à venda CD'S e DVD'S 'piratas'
" (
REsp
n. 1.193.196/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3ª S.,
DJe
4/12/2012).

2. O Tribunal de origem não apreciou a matéria acerca da suposta abolitio criminis da conduta de expor à venda ou comercializar "videogramas" - decorrente, segundo o impetrante, da modificação, determinada pela Lei n. 10.695/2003, da redação do preceito normativo em comento (§ 2º do art. 184 do Código Penal). O exame da questão por esta Corte Superior implicaria a indevida supressão de instância.

3. In
casu
,
o paciente tinha em depósito e expôs à venda, em estabelecimento comercial,
1.731
DVDs
e
517
CDs falsificados, com o intuito de obter lucro
.

4. A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, vedado o bis in idem.

5. Na hipótese, o réu ostenta duas outras condenações definitivas, também por violação de direitos autorais. Em uma delas, o crime foi cometido anteriormente ao da demanda originária, embora a condenação com
trânsito em julgado seja posterior aos fatos de que aqui se trata. Na primeira fase da dosimetria da sanção, estabeleceu-se a reprimenda acima do mínimo legal. Compensou-se a outra condenação, objeto de reincidência, com a atenuante da confissão espontânea.

6. Ordem conhecida em parte e, na extensão, denegada.

(
STJ,
HC 531.030/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
01/07/2020)
.

Destacamos

E a
fastando completamente a possibilidade da aplicação, em caso que tais, do princípio da adequação social, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 502, segundo a qual:

Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas
.

(
S
TJ,
Terceira Seção
, julgado em 23
.
10
.
2013,
DJe
28
.
10
.
2013)
.

Destacamos

Na espécie, não há dúvidas acerca da falsificação
narrada na denúncia
,
porque o
laudo pericial
q
ue se vê no
ID 111847994, p. 50/71
,
atestou que os objetos apreendidos se tratavam de produtos de contrafação, ou seja, “
piratas
”.

Logo
,
é mister
reconhecer que tanto a
tipicidade formal do delito quanto a material
restaram configuradas, não incidindo,
portanto,
os princípios da insignificância, da intervenção mínima ou da adequação social, pois embora
, como dito anteriormente,
a conduta criminosa em alusão tenha se tornado prática corriqueira no dia-a-dia dos brasileiros, não deixou de ser penalmente relevante diante das consequências graves causadas em diversos setores da
sociedade, porquanto atinge o autor da obra e a cadeia subsequente, provocando não só desemprego, como também prejuízos tributários incalculáveis.

Por outro lado, também não se sustenta a alegação do apelante de que não haveria como ser condenado pelo fato de o laudo pericial
não ter identificado quais artistas tiveram seu direito violado, uma vez que o entendimento pacífico é no sentido de que basta que seja realizada a aferição por amostragem do material apreendido, sendo desnecessária a individualização dos titulares dos direitos autorais violados, tendo
o
Superior Tribunal de Justiça
editado a Súmula n. 574
, nos seguintes termos:

Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade,
é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido
, nos aspectos externos do material, e
é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem
.

(STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22
.
06
.
2016,
DJe
27
.
06
.
2016).

Destacamos

T
ambém não
sustenta a
postulação
do apelante visando a
desclassificação da conduta
descrita
no § 2º
do art. 184 do Código Penal
para aquela prevista no
caput
do mesmo dispositivo legal, porquanto, malgrado
ele
tenha sustentado em juízo a fantasiosa versão de que os 292 DVDs que estavam expostos à venda em sua loja e foram aprendidos eram destinados ao “
uso próprio e servir de testes para aparelhos que passa pela assistência do denunciado, que é o único meio de sustentar a si e a família
”, não produziu, como era de sua obrigação,
qualquer
prova
dessa
inverossímil
afirmação
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada
de dezenas de DVDs
“
piratas
”
expostos à venda
no
local de trabalho
do apelante
,
por si só, faz presumir a autoria
da conduta descrita no §2º do art. 184 do Código Penal, segundo a qual: “
incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente
”,
incumbindo ao recorrente

a
comprova
ção de
que o material apreendido não era destinado ao comércio
, pois o
ônus
da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
.

A
demais, ficou demonstrado que os produtos estavam expostos à venda e o apelante confessou na fase inquisitiva, no calor dos fatos, que havia comprado os DVDs
“
piratas
”
na cidade de Goiânia ao custo de R$ 2,00 (dois) reais cada um e que vendia na cidade de Alto Taquari três DVDs pelo valor de R$ 10,00 (dez reais)
, confirmando a notícia d
o
fato que chegou
ao
conhecimento do Ministério Público e que
foi
confirmad
o
em juízo pelo
s
policiais militares que
fizeram a
constatação
/
apreensão dos produtos objetos de contrafação, estando perfeita a concatenação
das
prova
s
realizada pelo sentenciante
.

Aliás, eis a manifestação do
prolator da sentença condenatória:

[...]
Ao serem ouvidos no inquérito, os policiais militares Arlindo Luiz Varjão e Murillo Pereira Faleiro afirmaram
que “a polícia militar foi solicitada pela promotoria de justiça de alto taquari para que checassem se na loja inova celulares estava ocorrendo comércio ilegal de venda de
dvds
, em atendimento a uma denúncia recebida; que
a guarnição se deslocou até a galeria v3, onde constataram a existência de aproximadamente 149 jogos de
dvd
de videogame e 143
dvds
de filmes
; que diante dos fatos, conduziram o suspeito Tiago Felipe Martinelli
Scatambuli
para o CISC, após o registro
da ocorrência, ele foi encaminhado à polícia civil, sem lesões corporais, juntamente com o material apreendido”.

Em depoimento no juízo,
as testemunhas acima confirmaram as versões afirmadas no inquérito policial, bem como Arlindo Varjão acrescentou que o denunciado ao ser questionado em sua loja sobre o comércio ilegal de DVDs “piratas” este confessou que realmente comercializava as cópias
videofonográfica
s
e indicou a localização do seu estoque.
No mesmo sentido, afirmou o policial militar Murillo, de que os DVDs estavam expostos à venda
.

A testemunha Adriano Santos Lemos, arrolada pela defesa, afirmou que no dia dos fatos foi até a loja do denunciado com a finalidade de adquirir jogos, porém ao chegar no local obteve a informação de que ali não se comercializava tais produtos.

A informante
Kaysia
Mariana Fernandes, cônjuge do denunciado, afirmou que não comercializam os objetos de crimes questionados nesta ação, que estes eram para uso pessoal e da empresa.

Por outro lado, quando no inquérito policial, o denunciado apresentou uma versão confessando a pratica do delito, inclusive apontou que teria compro os DVDs e os valores correspondentes, contudo em juízo afirmou que seu depoimento no inquérito foi movido pelo medo de ficar preso e que os
dvds
estavam expostos na sua
loja
mas eram para seu uso e teste nos aparelhos que ficavam para manutenção.

Outrossim,
não obstante a negativa de autoria em seu interrogatório, a versão apresentada pelo réu ficou totalmente isolada dentro do conjunto probatório
.

Restou claro que a grande quantidade (149 jogos e 143 filmes em DVD) não era para uso próprio, pois caso fossem, porque
o denunciado os manteriam
expostos em seu estabelecimento comercial de eletrônicos
?
[...].
Destacamos

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento
motivado
e considerando que as razões d
o
sentenciante são firmes
,
coerentes e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
violação de direitos autorais
, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação.

A propósito, a
cerca da impossibilidade de desclassificação da
conduta descrita no § 2º
do art. 184 do Código Penal
para aquela prevista no
caput
do mesmo dispositivo legal, o Tribunal do Estado de Minas Gerais
firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, §2º, DO CP)
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES DO DELITO PREVITA NO ART. 184, CAPUT, DO CP - INVIABILIDADE
- DECOTE DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA - DESCABIMENTO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se sustentar a ausência de provas e, por conseguinte, a absolvição pretendida.

2. Nos crimes de violação a direito autoral, a realização da perícia por amostragem é procedimento regular, sendo prescindível a obrigatoriedade de que o exame pericial seja realizado em todas as mídias apreendidas, pois, para a comprovação da materialidade, é suficiente a apreensão e constatação da falsificação de apenas uma delas. Inteligência da Súmula 574 do STJ.

3.
Se o agente expõe à venda e tem em depósito mídias contrafeitas, com o fim de obter lucro, o delito constante do art. 184, § 2º do Código Penal resta configurado
.

4. Impossível o decote da reprimenda substitutiva, vez que toda pena deve exigir algum esforço do condenado para o cumprimento, eis que a alternativa é o encarceramento, sendo certo que, em relação à pena pecuniária, poderá ser requerido o parcelamento junto ao juízo da execução.
(TJMG
- Apelação

Criminal 1.0382.19.001956
-4/001, Relator(a): Des.(a)
Kárin

Emmerich ,
1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 24/11/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO APÓS PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PELO STJ.
CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DEL
ITO DO ART. 184, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA PENA, DO REGIME PRISIONAL E DAS SUBSTITUIÇÕES OPERADAS EM 1º GRAU. ISENÇÃO DE CUSTAS. - Tendo em conta a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi dado provimento ao Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a materialidade do delito de violação de direito autoral, cumpre-se a determinação do órgão julgador ad quem e examinam-se os demais pedidos do recurso. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação da ré é medida que se impõe. - Se o agente conhecia a ilicitude da conduta por ele praticada, impossível é o acolhimento da tese de configuração do erro de proibição. -
A conduta tipificada no art. 184, § 2º, do Código Penal, não necessita que a venda dos produtos seja concretizada, sendo suficiente a simples exposição do material à venda no intento de aferir lucro, direito ou indireto, não sendo cabível desclassificação para a conduta prevista no caput do mesmo dispositivo legal
. - Se a pena da acusada foi bem dosada, com a fixação do regime adequado à espécie e operadas as substituições necessárias, ratificam-se as deliberações contidas no r. decisum. - Cabe isentar do pagamento das custas processuais a ré declarada como hipossuficiente.
(TJMG
- Apelação

Criminal 1.0362.13.000159
-1/001, Relator(a): Des.(a)
Catta

Preta ,
2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
08/11/2018, publicação da súmula em 21/11/2018).
Destacamos

Por derradeiro, n
o
tocante ao pleito de
abrandamento da
pena
que foi imposta
ao apelante
para o mínimo legal
,
é forçoso reconhecer que
mais uma vez não
lhe
assiste razão
.

Com efeito, a
pena

do apelante
foi
estabelecida da seguinte forma:

[...]

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é portador de maus antecedentes, condenado na ação penal nº 2958-31.2015.811.0040
tramitando na comarca de Sorriso-MT. Não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Nesse cenário, com uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção e 11 (onze) dias multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fica o acusado TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI definitivamente condenado à pena de 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO E 11 (ONZE) DIAS MULTA.

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica do réu.

Fixo o REGIME inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Decreto o perdimento do valor prestada pelo réu como fiança, esta será utilizada para pagamento das custas processuais e multa aplicada. (Art. 336 do CPP).

Ausente o requisito legal de bons antecedentes, como exposto acima, deixo de SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (Art. 44, inciso III, do CP). Assim como os requisitos do art. 77 do CP não foram preenchidos, pois a pena supera o limite legal estabelecido, deixo de conceder a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
[...].

Maiúsculas no
original

Nota-se
, pois,
que a pena basilar do apelante foi imposta em 3 (três) meses acima do mínimo legal por conta do fato
de ter
maus antecedentes,
eis
que possui
uma
condenação de 2 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa por fato anterior (09.07.2014 – furto em continuidade delitiva) com data de trânsito em julgado anterior (24.10.2020)
à
data da sentença recorrida (08.11.2011),
nos autos da
Ação Penal
n
.

000
2958-31.2015.811.0040
,
que tramitou no Juízo da

2ª Vara Criminal da C
omarca de Sorriso-MT
, razão pela qual, embora
tal condenação definitiva
não po
ssa
ser utilizad
a
como reincidência, pode perfeitamente se valorada como maus antecedentes conforme
entendeu o
Superior Tribunal de Justiça,
nos julgados assim ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E
MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria
penalógica
é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos
arts
. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixou a
pena-base acima do mínimo legal destacando a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o fato de o réu possuir condenação anterior com trânsito em julgado.

Ademais,
a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017).

4.Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 697.551/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
26/04/2022)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE
.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
(HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018,
DJe
02/10/2018).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
2039520/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
31/03/2022)
.

Assim, agiu com acerto o sentenciante ao fixar a pena
do apelante
em quantitativo acima do mínimo legal, assim como impor o regime intermediário e
não
substitui
r

a
pena privativa de liberdade
por
restritivas de direito
s
.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao
recurso

interposto por

Tiago Felipe Martinelli
Scatambuli
, mantendo
inalterad
o
o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022